Tribunal: TJES
Processo: 5005940-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005940-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TALIA SANTANA MOURA

COATOR: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CABÍVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PACIENTE GENITORA DE MENOR DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1.
A partir dos diálogos interceptados, notadamente a partir da fl. 121 do arquivo disponibilizado através do Google Drive no ID nº 32084051 da medida cautelar nº 0000607-22.2023.8.08.0062, é possível observar que a paciente atuava diretamente na revenda de substâncias ilícitas aos usuários, motivo pelo qual mantinha contato com outros membros do grupo e regularmente detinha a guarda de cargas entorpecentes a serem repassadas e comercializadas.

2.

Nesse contexto, observa-se que o juiz fundamentou a decisão de prisão preventiva da ré com base na necessidade de assegurar a ordem pública, levando em conta a gravidade específica dos atos cometidos e as circunstâncias em que ocorreram. Além disso, o juiz também mencionou a reincidência da ré, uma vez que ela já havia sido condenada na ação penal nº 0000118-19.2022.8.08.0062 pelo crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, conforme consta no decreto de prisão anexado em ID nº 8278846.

3.
Observado
que a manutenção do decreto prisional exarado pelo Juiz de primeiro grau lastreia-se nas disposições legais pertinentes em incidência ao caso concreto, fundamentando-se a segregação na convicção de que se revela imperiosa para a garantia da ordem pública, além de necessária para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal.

4.

In casu,
a mera condição da ré ser mãe de uma criança não é suficiente para eliminar a necessidade da prisão cautelar, conforme o entendimento estabelecido pelo STF no HC nº 143.641/SP. O fato da paciente realizar atividades de tráfico próximo de sua residência, além de expor o menor à convivência com a criminalidade grave, demonstra que não há preocupação por parte da mesma em proteger e preservar o ambiente familiar do impacto negativo e perigoso dessa atividade.

5.

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005940-22.2024.8.08.0000

PACIENTE: TALIA SANTANA MOURA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
8278836
) impetrado em favor de
TALIA SANTANA MOURA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da Vara
Única
de
Rio Bananal
/ES.

Narra a impetrante que não se fazem presentes os pressupostos hábeis a justificar a custódia preventiva, na forma do art. 312 do CPP, inclusive indícios mínimos da prática pela coacta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Questiona o trato diferenciado conferido a outra acusada em similar circunstância fático processual, tendo em vista a liberdade concedida à corré Adriadina Romão Tostes e negada à coacta, apesar de ambas ostentarem condições pessoais favoráveis e terem filhos menores que necessitam de seus cuidados.

Pelo exposto, reque a concessão da ordem de Habeas Corpus para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, para que seja convertida em prisão domiciliar em razão de ser genitora de uma criança de 04 (quatro) anos de idade e que necessidade de seus cuidados.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 8765452.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
8969286
) opinando pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Depreende-se dos autos que a paciente foi denunciada no bojo da ação penal nº 0000714-66.2023.8.08.0062 pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei de Drogas, após recolhidos elementos, no âmbito da denominada Operação Pacificação, de que a mesma era das responsáveis pela venda direta de entorpecentes aos usuár
ios, na localidade de Areis, município de Piúma/ES.

Apesar da argumentação defensiva que alega falta de indícios mínimos de autoria, fica claro que, neste estágio do processo, a materialidade e autoria dos crimes atribuídos à ré estão comprovadas. Isso se deve à análise do caderno informativo e investigativo, que inclui relatórios de indícios obtidos por meio da medida cautelar de interceptação telefônica realizada durante a complexa operação conhecida como Pacificação.

Verificou-se que a paciente estaria associada ao grupo criminoso liderado por “patrão” Thyado Coradelo Germano de Oliveira, vulgo “Chuck”, o qual chefiava a traficância local exercida por intermédio de outros vinte e dois denunciados.

A partir dos diálogos interceptados, notadamente a partir da fl. 121 do arquivo disponibilizado através do Google Drive no ID nº 32084051 da medida cautelar nº 0000607-22.2023.8.08.0062, é possível observar que a paciente atuava diretamente na revenda de substâncias ilícitas aos usuários, motivo pelo qual mantinha contato com outros membros do grupo e regularmente detinha a guarda de cargas entorpecentes a serem repassadas e comercializadas.

No que fiz respeito à ausência dos requisi
tos legais estabelecidos no art. 312 do CPP, é importante destacar que a avaliação da necessidade e adequação da custódia cautelar deve considerar as particularidades relacionadas à gravidade concreta dos fatos imputados.

Nesse contexto, observa-se que o juiz fundamentou a decisão de prisão preventiva da ré com base na necessidade de assegurar a ordem pública, levando em conta a gravidade específica dos atos cometidos e as circunstâncias em que ocorreram.

Além disso, o juiz também mencionou a reincidência da ré, uma vez que ela já havia sido condenada na ação penal nº 0000118-19.2022.8.08.0062 pelo crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, conforme consta no decreto de prisão anexado em ID nº 8278846.

É importante ressaltar que a ré faz parte de uma associação criminosa envolvida no tráfico de drogas, e que esse grupo possui uma estrutura complexa, o que evidencia a periculosidade dela e dos demais membros. Essa situação sublinha a gravidade concreta de suas ações.

Dessa forma, é evidente que a decretação da prisão visa garantir a ordem pública, fundamentando-se na necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa e, assim, proteger a sociedade dos impactos do tráfico de drogas.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DE FUNDAMENTAÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA PARA DESCONSTITUIR AS CONCLUSÕES DOS ÓRGÃOS DE INVESTIGAÇÃO E ACUSAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DO NÚCLEO COM PODER DE DECISÃO E LIDERANÇA NO SUPOSTO GRUPO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Incabível, na via estreita do habeas corpus, alcançar conclusão inversa dos órgãos de investigação, no sentido da inexistência de indícios de autoria em relação ao acusado.
2. Hipótese em que foram demonstrados elementos concretos a denotar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, pois se trata de suposto integrante de facção criminosa de alta periculosidade, despontando o denunciado como integrante do terceiro núcleo, formado por elementos de destaque no organograma dessa organização criminosa, os chamados sintonias, detentores de atribuições relacionadas ao comando das atividades e ao controle dos seus membros. 3. Este Superior Tribunal tem reiteradamente decidido ser idônea a fundamentação consubstanciada na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, para fins de imposição da medida extrema de privação da liberdade
(HC n. 711.304/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2022). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 800.320; Proc. 2023/0029296-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 23/03/2023).

Portanto, observa-se que a manutenção do decreto prisional exarado pelo Juiz de primeiro grau lastreia-se nas disposições legais pertinentes em incidência ao caso concreto, fundamentando-se a segregação na convicção de que se revela imperiosa para a garantia da ordem pública, além de necessária para assegurar a instrução criminal e aplicação da lei penal.

A d. defesa sustenta ainda que a revogação da prisão preventiva da paciente é também devida em observância ao princípio da isonomia, uma vez que fora deferida à corré Ariadina tal substituição, encontrando-se a coacta, supostamente, em igual situação processual.

Alega ainda a viabilidade da conversão da segregação preventiva em prisão domiciliar, sustentando que a paciente é genitora de uma criança de 04 (quatro) anos de idade e que precisa de seus cuidados, motivo pelo qual mostram-se aplicáveis os consectários do art. 318 e seguintes do CPC.

Verifica-se que no caso em questão não há identidade fático processual suficiente para justificar a extensão dos efeitos da decisão. Embora tenha sido demonstrado que a prisão preventiva da corré Ariadina foi revogada, não foram apresentados documentos que comprovem que ambas possuem as mesmas características pessoais e processuais. Além disso, não foi provado que o princípio mencionado é suficiente para justificar a revogação da custódia da ré.

No que tange à alegada possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança, os artigos 318 e 318-A, ambos do Código de Processo Penal, assentam que será possível, caso seja
“III -imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade”
ou
“V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”, e desde que “I -não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa”
e
“II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.

Além disso, o STF, no julgamento do HC nº 143.641/STF, de natureza coletiva, concedeu a ordem a fim de que fosse realizada a substituição
das prisões preventivas pela domiciliar de mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças e/ou deficientes sob sua guarda.

Entretanto, consta-se que, no caso, despontam elementos suficientes para que seja afastada a regra geral estabelecida no entendimento firmado pelo STF no aludido julgado.

Isso porque, conquanto naquele julgamento o STF tenha
admitido a anelada conversão em favor de todas as mulheres presas preventivamente e que sejam gestantes ou possuam filhos com idade inferior a 12 (doze) anos, a própria Corte Suprema trouxe exceções à extensão dos efeitos, as quais deverão ser implementadas nos casos em que a imputação envolver
(a)
crime praticado com violência ou grave ameaça;
(b)
crimes contra ascendentes ou descendentes ou, ainda,
(c)
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que indeferirem o benefício.

In casu,
a mera condição da ré ser mãe de uma criança não é suficiente para eliminar a necessidade da prisão cautelar, conforme o entendimento estabelecido pelo STF no HC nº 143.641/SP. O fato da paciente realizar atividades de tráfico próximo de sua residência, além de expor o menor à convivência com a criminalidade grave, demonstra que não há preocupação por parte da mesma em proteger e preservar o ambiente familiar do impacto negativo e perigoso dessa atividade.

O deferimento da prisão domiciliar representaria verdadeiro incentivo para que a paciente continue na senda do crime e colocaria em risco a integridade física e psicológica do infante, que conviveria diariamente com a prática delituosa perpetrada por aquela que deveria ser responsável por sua guarda e proteção.

Nesse sentido, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – REITERAÇÃO DELITIVA NO TRÁFICO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE RESTRINGE O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 318-A, DO CPP. ORDEM DENEGADA. [...] 2) "Em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a referida substituição, sendo as seguintes: I) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, II) crimes praticados contra seus descendentes III) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado, o que se verifica no presente caso" (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5011213- 16.2023.8.08.0000; Rel. DES. EDER PONTES DA Silva; 1ª Câmara Criminal; DJe. : 15/Feb/2024).
3) A condição de mãe não obsta a manutenção da prisão preventiva, considerando que existem relevantes indícios de que a paciente possui profunda imersão na atividade ilícita do tráfico, pois responde pela presente ação penal originária por ter sido flagrada com drogas nas proximidades de sua residência após ter sido beneficiada em processo anterior com a liberdade provisória, no qual também responde por delito de tráfico. Portanto, a reiteração delitiva específica no crime de tráfico obsta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
4) Diante da gravidade concreta do delito e da existência de requisitos da prisão preventiva, se torna inviável a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. 5) Ordem denegada. (TJES; HC 5000857-25.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 22/03/2024)

Não se vislumbra a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, na forma do art. 318, inc. III e V do CPP, uma vez que apesar de ter sido comprovada a sua condição de genitora de criança menor de 12 (doze) anos (certidão em pág. 03 do ID nº 8278839), não fora demonstrado que a criança não está devidamente assistida ou que dependa exclusivamente dos cuidados da paciente, bem como pelos fatos já expostos, os quais dispensam maiores digressões a respeito.

Assim, forçoso concluir pela inviabilidade da concessão da ordem para o fim de substituir a prisão preventiva da paciente pela custódia domiciliar.

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

08

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)